Tribunal: TJSP
Processo: 1003728-67.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação de reparação de danos por adimplemento tardio de promessa de venda e compra de unidade habitacional – Inocorrência de nulidades na decisão – Ligeiro atraso na entrega da obra – Indenização por lucros cessantes em virtude da privação da posse e uso da coisa, desde a data prevista para o término do empreendimento até a expedição do habite-se – Arbitramento em percentual de 0,5% ao mês sobre o

Ementa:
Ação de reparação de danos por adimplemento tardio de promessa de venda e compra de unidade habitacional – Inocorrência de nulidades na decisão – Ligeiro atraso na entrega da obra – Indenização por lucros cessantes em virtude da privação da posse e uso da coisa, desde a data prevista para o término do empreendimento até a expedição do habite-se – Arbitramento em percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato – Inexigibilidade das taxas condominiais vencidas desde a assinatura do instrumento até a efetiva imissão na posse do bem – Devolução de forma simples, desde que comprovado o pagamento – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Apontamento indevido utilizado como forma coercitiva de cobrança do saldo devedor – Dano extrapatrimonial intuitivo pela restrição cadastral – Cabimento da reparação pecuniária compensatória razoável e proporcional – Inexistência de outros prejuízos por ausência de reflexos à dignidade humana, a personalidade ou a psique – Adequação da disciplina da sucumbência – Decaimento recíproco, substancial e acentuado dos litigantes – Recurso provido, em parte, vencido o relator.